Tribunal: TJBA
Processo: 0001898-38.2006.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001898-38.2006.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: MEDCOR - ATENDIMENTO MEDICOS S/C LTDA - ME Advogado(s):ADELMAR MARTORELLI CAVALCANTI, ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. REQUERIMENTO EXPRESSO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240 DO STJ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. LEI 11.419/2006, ART. 5º, § 6º. PATRONOS DA APELANTE INTEGRANTES DO QUADRO FUNCIONAL DA EMPRESA, UM EM CARGO DE CHEFIA REGIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FINALIDADE DA NORMA ATENDIDA. INÉRCIA QUALIFICADA POR PERÍODO SUPERIOR A OITENTA DIAS. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA E GENÉRICA. ABANDONO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. A apelante sustenta nulidade da sentença por suposta ausência de intimação pessoal, inexistência de inércia processual e pugna, alternativamente, pelo julgamento imediato do mérito mediante aplicação da teoria da causa madura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se foram observados os pressupostos formais e materiais para a extinção por abandono da causa, especialmente quanto ao requerimento da parte ré e à intimação prévia da parte autora; (ii) definir se a inércia processual da apelante se mostra qualificada e suficiente à configuração do abandono; (iii) examinar a viabilidade do julgamento direto do mérito pela aplicação da teoria da causa madura. III. RAZÕES DE DECIDIR O requerimento expresso de extinção, formulado pela parte ré em petição própria e renovado em contrarrazões, satisfaz a exigência do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico, na conformidade do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. A finalidade material da exigência de intimação pessoal, proteger a parte contra a desídia exclusiva do procurador, encontra-se materialmente satisfeita quando dois dos advogados da pessoa jurídica autora integram o seu próprio quadro funcional, ocupando um deles cargo de chefia regional, circunstância que afasta o risco de desconhecimento da parte quanto ao estado do feito. A inércia da apelante, prolongada por aproximadamente oitenta dias após intimação válida, somada à apresentação de manifestação tardia e desprovida de conteúdo impulsionador, configura abandono qualificado, autorizando a extinção do feito nos termos do art. 485, III, do CPC. O art. 324, § 1º, III, do CPC, invocado pela apelante, regula o conteúdo da petição inicial, não se prestando a justificar conduta omissiva da parte ao longo da relação processual já instaurada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de requerimento da parte ré, prevista no art. 485, § 6º, do CPC e na Súmula 240 do STJ, é satisfeita por pedido expresso formulado em petição própria, sendo admissível, ademais, sua renovação em sede de contrarrazões. 2. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. 3. A finalidade da intimação pessoal da pessoa jurídica está materialmente atendida quando seus patronos integram o quadro funcional da empresa, com ocupação de cargo de chefia regional, afastando-se o risco de desconhecimento processual. 4. Configura abandono da causa a inércia injustificada da parte autora por período superior a trinta dias após intimação válida, acompanhada de manifestação serôdia e destituída de conteúdo impulsionador. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 0001898-38.2006.8.05.0191, em que figuram como apelante a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO — CHESF e como apelada a MEDCOR — ATENDIMENTO MÉDICOS S/C LTDA. — ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.